Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723872-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO AUTOR ESPÓLIO DE: SERVITA MELO LOBO AGRAVADO: IRENE BARBOSA LOBO, MARIO BARBOSA LOBO, LUZIA BARBOSA LOBO, RUBIA BARBOSA DIAS LOBO, GENILVA BARBOSA LOBO, MILENA CRIS GERALDO SANTOS, WILSON BARBOSA LOBO, LEIDE BARBOSA LOBO, ELISABETH BARBOSA LOBO FRAGA, VERA LUCIA BARBOSA LOBO, HELIA BARBOSA LOBO, LAZINHA BARBOSA BESERRA, EDNA BARBOSA LOBO PINHEIRO, JANAINA CUSTODIO LOBO SOARES, ARIANY HELIA OLIVEIRA DE CASTRO LOBO, DJALMA BARBOSA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: WILTON BARBOSA LOBO, JUSTINO BARBOSA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SERVITA MELO LOBO, representado por LUCIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO, para reformar a decisão proferida nos autos da ação declaratória de bem reservado, que determinou a emenda da petição inicial para incluir o Espólio de Salvino José dos Santos no polo passivo da demanda. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão é indevida, pois o objeto da lide se restringe a afastar a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos por Servita Melo de Jesus com seu ex-cônjuge formal, Justino Barbosa Lobo, de quem estava separada de fato desde 1959. Alega que não há nenhuma pretensão formulada em face do Espólio de Salvino José dos Santos, notadamente porque todos os direitos hereditários deste foram integralmente cedidos à própria Servita por meio de escritura pública, o que esvazia o interesse processual de seu sucessor. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de inclusão de terceiro no polo passivo. Preparo regularmente recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar revela a sua presença. A probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) extrai-se dos argumentos apresentados pela parte agravante, que parecem plausíveis em uma análise preliminar. A controvérsia principal, conforme delimitada na petição inicial, cinge-se à relação jurídica entre a falecida Servita e seu cônjuge Justino, buscando desconstituir a presunção de comunhão de bens adquiridos após a longa separação de fato do casal. A alegação de que a inclusão de terceiro (Espólio de Salvino) desvirtua o objeto da demanda e carece de interesse processual, especialmente diante da existência de uma escritura pública de cessão de todos os direitos hereditários de Salvino em favor da própria Servita (Num. 72888229), constitui fundamento juridicamente relevante e que demanda uma análise aprofundada no mérito. Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) é evidente. A manutenção da decisão agravada impõe à parte agravante um ônus processual imediato, qual seja, a emenda da inicial e a citação de um novo réu, o que pode gerar atrasos significativos e tumulto processual. Mais grave, a decisão que rejeitou os embargos de declaração (Num. 236596872) cominou a pena de extinção do feito em caso de descumprimento, o que representa um risco concreto e iminente ao próprio direito de ação da parte agravante. Desse modo, a questão de fundo, referente à necessidade de formação de litisconsórcio passivo, ostenta complexidade que recomenda uma análise mais detida por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado, sendo prudente, por ora, suspender a ordem de alteração do polo passivo para evitar prejuízo processual irreparável. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator